Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE SALDO EM VIRTUDE DO DESCONTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado aviado pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.001,81, referente à dobra de quantia indevidamente descontada da conta bancária da autora/recorrida (quantia já restituída, mas na modalidade simples, ou seja, sem a incidência da referida dobra), e R$ 5.000,00, a título de dano moral, porque, em vista do desconto indevido, acabou sendo devolvido um cheque emitido pela autora por falta de provisão de fundos, quando deveria existir na conta saldo suficiente para suportar seu resgate.
2. Nada a prover quanto à impugnação à eventual gratuidade de justiça postulada pela autora/recorrida, à míngua de interesse, tendo em vista a regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, de que apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente (ID 12017103), de onde consta, expressamente, a não autorização de débito em conta para pagamento de fatura (item 3 – b). Nada obstante, o banco/recorrente, mesmo tendo ocorrido o pagamento da fatura com vencimento no dia 27/05/2019 (ID 12017060 – p.1), isso com 4 dias de atraso, debitou da conta da autora/recorrida valores para quitar referida fatura, o que demonstra a violação contratual. Aliás, restam por incontroversos o pagamento da fatura por parte da autora/recorrida, a impossibilidade de débito em conta corrente e os descontos indevidos, tanto o é, que o próprio réu/recorrente restituiu, extrajudicialmente, os valores impropriamente descontados.
5. Ante a ausência de engano justificável, deve ser restituída a quantia em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, subsistindo a condenação imposta na sentença no ponto. Com efeito, não influi no entendimento aqui esposado a apresentação de suposto documento de cláusula geral do contrato de abertura de conta bancária, produzido unilateralmente pelo banco, autorizativo (item 14.7 e 14.8) de débito em conta do valor mínimo da fatura em caso de não pagamento em até 3 dias úteis após o vencimento. Isso porque, tal documento sequer é assinado pela autora/recorrida, inexistindo prova de sua ciência e aquiescência, denotando, no mínimo, desrespeito ao dever de informação, e, ao depois, mostra-se incompatível com a disposição pactuada, de fato, entre as partes. Desse modo, tem-se por caracterizado o desconto indevido, passível de restituição em dobro.
6. Verifica-se, ainda, que, em razão dos indevidos descontos, um cheque emitido pela autora/recorrida, no valor de R$ 300,00, retornou sem fundos (ID 12017060 – p. 5), o que configura um constrangimento e aborrecimento que transbordam do razoável, ferindo seus direitos de personalidade, ensejando o dever de indenizar por dano moral, conforme súmula 388, do STJ: “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. O quantum fixado deve ser reduzido para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Descabe o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.